Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-98.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO RECONVINTE DA EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR - ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, CORRESPONDENTE AO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO – PEDIDO RECONVENCIONAL PROCEDENTE EM

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO RECONVINTE DA EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR - ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, CORRESPONDENTE AO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO – PEDIDO RECONVENCIONAL PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001509-
98.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado ALESSANDRO
ALMEIDA SOUZA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-98.2018.8.26.0007 -Voto no 47870
2
APELAÇÃO No 1001509-98.2018.8.26.0007
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADO: ALESSANDRO ALMEIDA SOUZA ME
VOTO No 47.870
AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA RECONVENÇÃO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
EM DOBRO DO VALOR COBRADO NÃO COMPROVAÇÃO
PELO RECONVINTE DA EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO
CREDOR - ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002,
CORRESPONDENTE AO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE
1916 ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO
DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO

PEDIDO RECONVENCIONAL PROCEDENTE EM PARTE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
A sentença homologou a desistência de ação de
cobrança pelo fornecimento de energia elétrica, extinguindo o
processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VIII, do CPC e julgou procedente a reconvenção.
Condenou a autora no pagamento do dobro do valor pedido na
ação de cobrança (R$ 38.470,36), atualizado e com juros, mais
custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da causa
na ação principal e de 10% do valor da condenação no pedido
reconvencional.
Apelou a ré-reconvinda. Afirma que não estão
presentes os requisitos previstos no art. 940 do Código Civil
para devolução em dobro dos valores cobrados, pois não
comprovado o dolo ou má-fé. Postula redução dos honorários
advocatícios arbitrados na reconvenção. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Em julgamento de recurso repetitivo, a 2a
Seção do STJ firmou, para fins do art. 543-C do CPC/73,
correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015, por unanimidade, a
seguinte tese:
“A aplicação da sanção civil do pagamento em
dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação
encartada
no
artigo
1.531
do
Código
Civil
de
1916,
reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-98.2018.8.26.0007 -Voto no 47870
3
postulada pelo réu na própria defesa, independendo da
propositura de ação autônoma ou de manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor (REsp
no 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 16.02.2016).
Salientou o relator que, conforme a Súmula no
159 do STF, a jurisprudência daquele tribunal superior
reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou
reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de
aplicação da sanção civil.
No caso, não se demonstrou má-fé. O que houve
claramente foi equívoco no ajuizamento da ação para cobrança
de valores objeto de termo de confissão de dívida cujas
parcelas estavam sendo pagas em dia, tanto que, quando
percebido o erro, a autora-reconvinda prontamente requereu a
desistência da ação principal.
A aplicação da sanção exige má-fé. Não basta a
desorganização mencionada na reconvenção e nas contrarrazões
da apelação.
Assim sendo, a devolução dos valores cobrados
será simples e não em dobro, corrigidos e com juros conforme
disposto na sentença.
Recíproca a sucumbência na reconvenção, custas
e despesas se dividem. Vedada compensação de honorários na
sucumbência parcial (CPC, art. 85, § 14), o reconvinte pagará
ao advogado da reconvinda honorários de 10% do proveito
econômico obtido, em correspondência com a procedência apenas
parcial da reconvenção, nos termos da fundamentação, e a
reconvinda irá pagar ao advogado do reconvinte verba
honorária
de
10%
do
valor
da
condenação
no
pedido
reconvencional (CPC, art. 85, § 2o), ora reduzida à metade.
Subsiste, porque não impugnado, o capítulo da
sentença referente a honorários de sucumbência na ação.
Observo que, provido em parte o recurso, não
há espaço para honorários recursais a que alude o § 11 do
art. 85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017).
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator